Tribunal: STF
Processo: Rcl 42922
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - No julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    III – No caso, o ato reclamado não responsabilizou subsidiariamente a reclamante de forma automática, e, portanto, não desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema 246).



    IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a reclamação com a finalidade de reexame do conjunto fático-probatório consignado nos autos do processo na origem.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.